Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700483-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO BRUNELLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0700122-25.2018.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pelo agravado, pertinente ao recebimento da Gratificação de Titulação. O Distrito Federal arguiu que o agravado requereu o recebimento da Gratificação de Titulação com fundamento no art. 7o, VII, da Lei Distrital no 3.323/2004. Afirma que, contudo, a Portaria no 141 de 20 de março de 2017, editada pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, regularizou a concessão da gratificação no âmbito do órgão, uma vez que os processos administrativos estavam sobrestados desde 2015 aguardando entendimento jurídico sobre o tema. Ao final, fez pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão publicada no dia 22/01/2018, a qual, na época, também foi agravada, restando por mim decidido no dia 30 de janeiro de 2018, no bojo dos autos 0700062-66.2018.8.07.9000. Inclusive, a própria petição do presente recurso foi posta com a data de janeiro de 2018. Por fim, o processo originário (0700122-25.2018.8.07.0016) encontra-se definitivamente arquivado. Desta forma, ausente qualquer interesse recursal, não conheço do presente recurso. Intime-se somente a parte agravante. Após, ausente qualquer manifestação, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 14:57:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator